Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE CRIME DE USO E COMPARTILHAMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Verificado que o termo circunstanciado tipificou a conduta do acusado dentro dos tipos penais da Lei 11.343/2006 – artigo 33, § 3o, e artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 –, incabível a capitulação de acordo com o artigo 243, do Estatuto da Criança e Adolescente, sob pena de bis in idem. Tratando-se de compartilhamento de substância entorpecente, a Lei 11.343/2006 possui prevalência para a incidência, em razão do princípio da especialidade. Constatado que os crimes imputados são de menor potencial ofensivo, a competência para o processamento deve ser dos Juizados Especiais Criminais.